Tribunal: TJSP
Processo: 1006119-75.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência – Irresignação do embargado – Nas hipóteses em que a fraude à execução foi decretada na vigência do CPC/73, e não houve prévia intimação dos adquirentes do bem litigioso na forma do art. 792, §4o do CPC/15, o prazo para oposição de embargos de terceiro obedece à regra geral do art. 675 desta, em até 5 dias do ato de expropriação judicial -

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência – Irresignação do embargado – Nas hipóteses em que a fraude à execução foi decretada na vigência do CPC/73, e não houve prévia intimação dos adquirentes do bem litigioso na forma do art. 792, §4o do CPC/15, o prazo para oposição de embargos de terceiro obedece à regra geral do art. 675 desta, em até 5 dias do ato de expropriação judicial - Alienação de imóvel do executado na pendência de cumprimento de sentença – Dispensa, pelos compradores, das certidões negativas da comarca em que o alienante reside e exerce os atos da vida civil – Elementos indicativos da má-fé dos compradores - Entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça – Embargos de terceiro improcedentes - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido, com inversão do ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006119-75.2018.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
apelante
THIAGO
VAREJÃO
FONTOURA,
são
apelados
FRANCISCO
HORVATICH,
PAULO
HORVATICH
e
TANIA
MARA
BONOTTO
HORVATICH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006119-75.2018.8.26.0568 -Voto no 3375
2
Apelação Cível no 1006119-75.2018.8.26.0568
Apelante: Thiago Varejão Fontoura
Apelados: Francisco Horvatich e Outros
Juiz: Heitor Siqueira Pinheiro
Comarca: São João da Boa Vista - 2a Vara Cível
Voto n. 3375

EMBARGOS DE TERCEIRO Sentença de procedência
Irresignação do embargado Nas hipóteses em que a fraude
à execução foi decretada na vigência do CPC/73, e não
houve prévia intimação dos adquirentes do bem litigioso na
forma do art. 792, §4o do CPC/15, o prazo para oposição de
embargos de terceiro obedece à regra geral do art. 675 desta,
em até 5 dias do ato de expropriação judicial - Alienação de
imóvel do executado na pendência de cumprimento de
sentença
Dispensa, pelos compradores, das certidões
negativas da comarca em que o alienante reside e exerce os
atos da vida civil Elementos indicativos da má-fé dos
compradores - Entendimento em consonância com a
jurisprudência desta Corte de Justiça Embargos de terceiro
improcedentes - Sentença reformada Recurso parcialmente
provido, com inversão do ônus da sucumbência.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 696/697, cujo
relatório se adota, que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por
Thiago Varejão Fontoura em face de Francisco Horvatich, Tania Mara Bonotto
Horvatich e Paulo Horvatich, ao fundamento de que ao tempo da alienação do imóvel
vigorava o comando do art. 615-A do Código de Processo Civil de 1973, que
condicionava o decreto de fraude à execução à prévio registro da penhora na
matrícula do bem, ou ao menos anotação admonitória sobre a existência da ação, o
que não se verificou no caso dos autos. Assim, condenou os embargantes ao
pagamento das despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa atualizado.
Irresignado, recorre o embargado, aduzindo, preliminarmente, a
intempestividade dos embargos de terceiro, porque opostos dois anos após os
embargantes terem tomado conhecimento da penhora por meio de seu ingresso nos
autos principais, e no mérito, defende que o disposto no art. 615-A do CPC/73
dispunha que a anotação da ação na matrícula do imóvel era mera faculdade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006119-75.2018.8.26.0568 -Voto no 3375
3
credor, e não objetivava impedir a venda do bem, que acabou por ser introduzido no
ordenamento jurídico somente com o advento do art. 54 da Lei no 13.097/2015,
sendo que, antes disso, era ônus dos adquirentes de bem imóvel se acautelarem,
buscando certidões judiciais negativas na comarca de residência do alienante.
Ressalta que a ação foi ajuizada em 2011, mas a transmissão do bem ocorreu
somente em agosto de 2012, quando os embargados já tinham conhecimento da ação,
vindo a praticar ato simulado com o executado com o escopo de ocultar bens
penhoráveis deste. Firme na tese da fraude à execução, propugna pelo provimento do
recurso, para que os embargos de terceiro sejam julgados improcedentes.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fl. 714/716).
Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (fls. 723/734).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, cumpre afastar a preliminar de intempestividade dos
embargos de terceiro, ao argumento de que foram ajuizados mais de dois anos depois
de os adquirentes do imóvel terem tomado conhecimento da penhora.
Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 introduziu inovações
no ordenamento jurídico não prestigiadas na lei processual anterior, dentre elas a
regra insculpida no art. 792, §4o do Código de Processo Civil que estabelece que
“antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente,
que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias”, que
por ser norma de natureza específica, se sobrepõe à regra geral de contagem de prazo
prevista no art. 675 da referida lei, que autoriza a ação de terceiros até 5 dias depois
da expropriação judicial, desde que antes da expedição da respectiva carta.
Na hipótese vertente, contudo, o decreto de fraude à execução foi
exarado em 11/06/2013 (fls. 45/46), ainda na vigência do Código de Processo Civil
de 1973, que não continha comando específico correlato, mas apenas a regra geral de
contagem de prazo para oposição dos embargos de terceiro.
Na verdade, a lei processual revogada estabelecia as hipóteses em que
se mostrava admissível o decreto de fraude à execução, mas não disciplinou o
procedimento que deveria ser adotado para isso.
Dessa forma, a praxe processual consistia em receber o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006119-75.2018.8.26.0568 -Voto no 3375
4
fraude à execução e intimar apenas o executado para responder, sem dar vista ao
terceiro interessado, que viria a ser intimado somente depois do decreto judicial,
podendo a partir daí exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
Portanto, na vigência do Código de 1973, o adquirente do bem
penhorado poderia se opor por meio de embargos de terceiro até 5 dias depois da
expropriação judicial do bem.
Não se olvida que a ação acabou sendo ajuizada em 08/11/2018,
quando já vigorava o Código de Processo Civil atual, e que os embargantes se deram
por intimados em agosto de 2016, quando compareceram espontaneamente nos autos
(fls. 492/497).
Todavia, o prazo específico da lei nova para a oposição dos embargos
de terceiro inicia-se da intimação dos adquirentes do bem penhorado sobre o
requerimento de fraude à execução, na forma do mencionado art. 792, §4o da lei
processual vigente, o que nunca ocorreu no caso em comento, pois os embargantes
compareceram aos autos após ciência do edital de leilão do imóvel constrito, o que
não supriria a exigência da intimação prévia dos terceiros.
E, dessa forma, como não foi suprida aludida exigência legal, era
recomendável atender a regra geral de prazo para a oposição dos presentes embargos,
com o escopo de evitar o cerceamento de direito dos embargantes, com frontal ofensa
ao direito à ampla defesa e ao contraditório.
Superada a questão preliminar, no mérito o inconformismo merece
acolhida.
Afigura-se oportuna a transcrição do relatório da r. sentença, com o
escopo de esclarecer a controvérsia fática presente nos autos:
PAULO HORVATICH, TÂNIA MARA BONOTTO HORVATICH
e FRANCISCO HORVATICH aforaram Embargos em face de
THIAGO VAREJÃO FONTOURA (partes qualificadas). Em
suma, alegam que, apesar de terceiros e de não devedores, um
bem que lhes pertence é objeto de penhora nos autos de
execução de título extrajudicial no 0008267-23.2011.8.26.0568
(onde o ora embargado figura como exequente). Aliás, dizem
que a aquisição desse imóvel se deu quando não pendia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006119-75.2018.8.26.0568 -Voto no 3375
5
qualquer averbação de dívida na matrícula respectiva. Não
bastasse, quando do reconhecimento da fraude à execução, o
juízo não teria observado a inteligência de jurisprudências
maiores, como também a regra do art. 792, do Código de
Processo Civil. Logo, querem o decreto de nulidade do ato
judicial que reconheceu a fraude, como também o levantamento
da penhora atacada. Trouxeram documentos. Resposta do
embargante. Disse que a penhora é regular, porque os
embargantes adquiriram o patrimônio do devedor executado,
quando já iniciada a ação expropriatória contra ele. No mais,
atos judiciais autorizados no passado, não estão à mercê das
regras valorizadas pelos embargantes. Também juntou
documentos.”
Tecidas essas considerações, emerge como fato incontroverso que os
apelados firmaram compromisso de compra e venda consubstanciado em 50% do
imóvel rural da matrícula no 10.035, do Registro de Imóveis de Água Boa/MT.
Além disso, nota-se que a execução foi inicialmente proposta pelo
embargado em face de Ronaldo José Nogueira, e não havendo êxito na satisfação da
obrigação, foi requerido o reconhecimento de fraude à execução na alienação do
imóvel sub judice.
O MM. Juiz acolheu as razões do credor e declarou a ineficácia da
aquisição da fazenda constrita pelos embargantes, deferindo sua penhora.
Tudo nos autos está a indicar que o executado, ciente de que havia a
presente demanda em curso, decidiu transferir a propriedade do imóvel pouco tempo
depois do início do cumprimento de sentença. Assim, não socorre aos apelantes
argumentar com o verbete sumular 375 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Acrescente-se que os embargantes, é fato, com um mínimo de
diligência, poderiam tomar conhecimento das pendências judiciais que recaiam sobre
o vendedor, por meio de uma singela pesquisa da distribuição dos feitos.
Nada justifica a negligência dos embargantes em buscar, na comarca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006119-75.2018.8.26.0568 -Voto no 3375
6
onde o alienante reside e exerce os atos de sua vida civil, a existência de execuções
em curso. Nesse sentido, vale trazer à colação, ensinamento de Humberto Theodoro
Júnior:
“Na hipótese, v.g., de aquisição de imóveis, é obrigatória a
apresentação de certidões negativas de ações para a lavratura do ato
notarial, de modo que se isto não se realiza a contento, a falha é do
adquirente, que tinha condições e, até mesmo o dever, de se certificar
das demandas pendentes contra o alienante, das quais poderia
decorrer sua insolvência, para os fins do art. 593, II, do CPC. Por
isso, ao invocar a boa-fé para eximir-se das consequências da fraude
de execução, o terceiro terá de demonstrar que, não obstante o zelo
com que diligenciou a pesquisa e certificação de inexistência de ações
contra o alienante, não chegou a ter conhecimento daquela que, in
concreto, existia e, na realidade, acabou sendo fraudada” (Curso de
Direito Processual Civil, volume II, 43a ed., Rio de Janeiro, Forense,
2008, p. 191).
Ademais, com espeque na súmula no 375 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça (“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro
da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente”), a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça preconiza que a ausência de
providências diligentes e acautelatórias por parte do adquirente, consistentes na
solicitação de certidões de distribuição em nome do devedor e documentos
correlatos, caracteriza a má-fé do comprador:
“PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS COM
VISTAS A EXCLUSÃO DE ATO DE PENHORA - AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS MENCIONADOS
- INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211. RECURSO IMPROVIDO. 1.-
Dos terceiros adquirentes exige-se o dever de cuidado, de tomar as
cautelas mínimas para a segurança jurídica do negócio, em especial a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006119-75.2018.8.26.0568 -Voto no 3375
7
verificação da inexistência de ônus judiciais capazes de invalidar a
alienação. 2.- Não tendo a parte apresentado argumentos novos
capazes de alterar o julgamento anterior, deve-se manter a decisão
recorrida. 3.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp no
226999/SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 16-10-2012, DJe
06-11-2012).
“PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO.
TERCEIRO ADQUIRENTE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA
SENTENÇA. LIMITES. 1. A regra do art. 42, § 3o, do CPC, que
estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente
deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele
tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida.
Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da
litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os
cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio,
notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus
judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação. 2. Na
alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa
circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do
terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar
a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição
da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC. Diante
dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se,
obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe
permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador,
dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel
negociado. 3. Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência
de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.o, da Lei n.o
7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em
nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação,
mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006119-75.2018.8.26.0568 -Voto no 3375
8
fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica
da sua aquisição. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança a
que se nega provimento.” RMS no 27358/RS, 3a Turma, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 05-10-2010, DJe 25-10-2010, destaques nossos.
Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta
Corte de Justiça:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Fraude reconhecida - Má-fé da
adquirente demonstrada - Existência de ação executiva ajuizada antes
da venda do bem - Dispensa pela compradora das certidões negativas
da comarca em que reside o alienante - Infringência ao disposto no art.
792, § 2o, do CPC - Vendedor que declara falsamente no instrumento
particular de venda e compra a inexistência de ação judicial contra si -
Ausência de outros bens, de forma que a ação executiva foi suficiente
para caracterizar a insolvência - Recurso desprovido, com majoração
dos honorários. TJ/SP. Apelação 1005284-64.2019.8.26.0047. Rel.
Mendes Pereira. 15a Câmara de Direito Privado. Julgamento:
11/05/2020, destaques nossos.
EMBARGOS DE TERCEIRO Adquirente que não procedeu com as
devidas cautelas quando de sua aquisição, na medida em que tinha
condições de saber da existência da demanda Fraude à execução
caracterizada Ineficácia da venda em relação ao credor embargado.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. TJ/SP.
Apelação 1045010-72.2018.8.26.0114. Rel. Paulo Pastore Filho. 17a
Câmara de Direito Privado. Julgamento: 30/04/2020, destaques
nossos.
Forte em tais premissas e diante das evidências robustas de que o
objetivo almejado com a alienação do referido bem imóvel foi a proteção do
patrimônio ante a propositura de ação de execução, é de rigor a reforma da sentença,
para manter o decreto de fraude à execução, convalidando a penhora do imóvel em
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006119-75.2018.8.26.0568 -Voto no 3375
9
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para julgar
improcedentes os embargos de terceiro, invertida a condenação nas verbas de
sucumbência e honorários advocatícios fixados na sentença.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator